Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. ESTADO-MEMBRO. ESTADO DE GOIÁS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ESPECIALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL.
1. O artigo 61, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) prevê como competência dos Juízos de Fazenda Pública processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for parte.
2. A competência em razão da pessoa será sempre absoluta, razão pela qual as leis estaduais de organização judiciária são especiais frente à disciplina geral sobre a matéria tratada no Código de Processo Civil.
3. Agravo Interno conhecido e provido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.